Tribunal: TJDFT
Processo: 0023369-91.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023369-91.2013.8.07.0003 RECORRENTE: FREDNIL GUILHERME DOS SANTOS DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DO RESULTADO MORTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. EXCLUSÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. VEDAÇÃO DO BIS IN IDEM. DECOTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Comprovado que os réus tiveram amplo acesso às provas e dados dos processo não há se falar em cerceamento de defesa sob o fundamento de que não teve acesso às provas. Não é possível a absolvição dos réus quando os elementos de informação, confirmados pelas provas judicializadas, sob contraditório e a ampla defesa, comprovam a autoria e a materialidade do crime. 2. O decreto condenatório não pode estar lastreado exclusivamente nas provas colhidas na fase policial, devendo encontrar respaldo nas provas obtidas ao longo da instrução criminal, conforme estabelece o artigo 155 do Código de Processo Penal. 3. À míngua de provas judicializadas suficientes para consolidar os indícios colhidos na fase inquisitorial e embasar a qualificadora do resultado morte no crime de extorsão mediante sequestro, o decote da referida qualificadora deve ser determinado. 4. Recurso conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 156, caput, e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática dos crimes de traficância, associação para o tráfico e extorsão mediante sequestro com resultado morte por insuficiência de provas, sustentando, em síntese, que (i) conforme depoimento testemunhal, somente o corréu Prince Rogers foi reconhecido como aquele que acompanhava a vítima no dia dos fatos; (ii) os terminais usados pelos sequestradores de Giovani Júnior para efetuar contato com os seus genitores estão relacionados a Prince Rogers; (iii) as testemunhas sigilosas que prestaram declaração em fase inquisitorial, não compareceram em juízo para corroboração das afirmativas prestadas na Delegacia; (iv) não há informação de relação do recorrente ao veículo envolvido nos fatos narrados; (v) o corpo da vítima não foi localizado até a presente data; b) artigo 59 do CPP, requerendo a revisão da dosimetria da pena diante da flagrante ilegalidade, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155 e 156, caput, e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). Ademais, melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à ausência de comprovação da morte da vítima porque falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente, concluindo que não há qualquer prova judicializada acerca da morte da vítima, uma vez que “o corpo da vítima Giovane Junior nunca foi localizado” (ID 25705427). Também não deve ser admitido o recurso especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 59 do CPP. Com efeito, “Como sedimentado na jurisprudência desta Corte, "Em recurso especial, o recorrente tem que apresentar, de modo inequívoco, os dispositivos violados, bem como os argumentos, com a finalidade de demonstrar a ofensa praticada pelo acórdão impugnado, sob pena de o inconformismo ser inadmitido. Com efeito, "a alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 27.8.2015)” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Além disso, a turma julgadora, em revisão de dosimetria, reduziu a pena de reclusão para 12 (doze) anos. Rever os fundamentos do acórdão encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025